Tribunal: TJDFT
Processo: 0720094-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO No 11.303/2022. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO.
1. Os Embargos de Declaração constituem recurso de estreitos limites, sendo imperiosa a demonstração dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o que não se verificou na espécie.
2. A Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 7330, refere-se ao art. 6o, caput e § único, e ao art. 7o, § 3o, do Decreto no11.302/2022, ainda pendente de julgamento, todavia, até o presente momento, não se vislumbrou inconstitucionalidade em relação ao artigo 5o, do mesmo ato normativo.
3.O embargante pretende exclusivamente o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso extraordinário.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.